Tribunal: TJBA
Processo: 8018354-82.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Habeas Corpus: nº 8018354-82.2024.8.05.0000 Origem Do Processo: Comarca de Guanambi Processo do 1º grau: 8000595-35.2024.8.05.0088 Paciente: José Primo de Mattos Júnior Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensora Pública: Mariana Monteiro da Costa Estagiária – DPE: Anne Natalle Pereira Silva Impetrado: Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Guanambi Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE EM 19/03/2024 HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA - ARTS. 312 E 313, TODOS DO CPP. DECISÃO FUNDAMENTADA. PROPENSÃO À PRÁTICA DELITIVA. ACUSADO DA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11343/2006 E ESTÁ SENDO INVESTIGADO POR CRIMES DIVERSOS (AMEAÇA, ESTELIONATO, FURTO, APROPRIAÇÃO INDÉBITA, RECEPTAÇÃO ETC), ISSO SÓ NO ANO DE 2023. PERIGOSIDADE E ALTA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA, RISCO À ORDEM PÚBLICA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. WRIT DENEGADO. - Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes ante a propensão à reiteração criminosa do paciente. - Cometimento sistemático de crimes por parte do representado. 16 registros de crimes, 13 se referem a crimes contra o patrimônio (06 estelionatos; 04 apropriações indébitas; 02 furtos; 01 receptação). É importante destacar que somente no ano de 2023 foram 09 registros em desfavor de José Primo de Mattos Júnior. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia decidiu, por unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto.